Tribunal: TJSP
Processo: 0003125-53.2015.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Lei Municipal no 2.533/2012. Revisão Geral Anual do Presidente e de Vereadores da Câmara Municipal de Guaraçaí. Inaplicabilidade da revisão geral anual a agentes políticos. Cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante no 10 do STF. Suspensão do julgamento. Suscitação de Incidente de inconstitucionalidade. Remessa dos autos ao E. Órgão Especial do

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Lei Municipal no 2.533/2012. Revisão Geral Anual do Presidente e de Vereadores da Câmara Municipal de Guaraçaí. Inaplicabilidade da revisão geral anual a agentes políticos. Cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante no 10 do STF. Suspensão do julgamento. Suscitação de Incidente de inconstitucionalidade. Remessa dos autos ao E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça.